Tribunal: CARF
Processo: 23034.036546/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.036546/2002-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/11/2002
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 01. RECURSO VOLUNTÁRIO.
LIMITES.
A insurgência pelo não conhecimento da peça impugnatória é a única matéria
objeto de discussão em gral recursal.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELA DRJ.
Falece o recorrente de interesse recursal em caso de pedido de reconhecimento
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário já declarado pela decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.036546/2002-87
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036546/2002-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela FUNDACAO PRO-SANGUE
HEMOCENTRO DE SAO PAULO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI–, que não conheceu a impugnação
apresentada em razão do ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário e, de ofício, declarou a
decadência das contribuições lançadas no período de 12/1996 a 11/2000.
Em sua peça impugnatória narra ter ajuizado ação com procedimento ordinário
contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, com o objetivo de
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que concerne à tributação por
meio do salário-educação. Comprova ter ainda obtido medida antecipatória, que determinou a
suspensão da exigibilidade da contribuição social do salário-educação, à exceção dos créditos
objeto de execução judicial, até que prolatada ulterior decisão. Pediu fosse suspenso o processo
administrativo até o deslinde da ação judicial.
Ao apreciar a peça impugnatória, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/11/2002
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL.
Deve ser declarado extinto pela decadência o crédito tributário que não atende
ao prazo estabelecido no art. 173, inc. I do Código Tributário Nacional, em
razão da superveniência da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Em se tratando de lançamento de ofício, aplicase o disposto no inc. I, do art.
173 do Código Tributário Nacional, que determina seja o prazo decadencial de
cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta renúncia ao litígio na esfera
administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial,
resultando na constituição definitiva do crédito tributário.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 165)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/02/2013, recurso voluntário
(f. 182/184), formulando os seguintes pedidos:
a) que o sistema de dados cadastrais da Receita Federal do Brasil seja
atualizado para que conste, expressamente, que o crédito tributário apurado (...)
está suspenso em razão de medida judicial, nos termos do artigo 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional (...), bem como
b) a adoção de providências necessárias para que o nome da peticionária não
seja incluído no CADIN, por tratar-se de medida de direito. (f. 184)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036546/2002-87

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para melhor aclarar a
controvérsia devolvida a esta instância revisora.
Conforme narrado, em razão da busca por resolução da querela pelo Poder
Judiciário, declarada a renúncia à esfera administrativa, nos termos do verbete sumular de no 01
deste eg. Conselho. Justamente por isso sequer conhecida a impugnação, devendo o recurso
voluntário limitar debater o acerto ou desacerto da constatação do não preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade.
Em sua peça recursal, entretanto, escapa-se da discussão da única matéria
passível de ser devolvida a esta instância revisora, pretendendo-se atualização de sistemas
cadastrais e impossibilidade de inclusão do débito no CADIN, por força de medida judicial. Se
tal fato já obsta o conhecimento do recurso por este eg. Conselho, a ausência do preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade fica ainda mais evidenciada quando fica claro sequer dotar
de interesse recursal.
Na conclusão da decisão recorrida consta o seguinte:
Ante o exposto, VOTO no sentido de declarar, de ofício, a decadência das
contribuições lançadas no período 12/1996 a 11/2000, não conhecer da
impugnação por renúncia à instância administrativa em razão da medida
judicial em andamento, e manter parcialmente o crédito tributário lançado,
que fica suspenso, na forma do art. 151, inc. V do Código Tributário
Nacional. (f. 175; sublinhas deste voto)
Já reconhecida pela instância a quo o que quer ver chancelado por este eg.
Conselho – isto é, o reconhecimento de que o crédito tributário está com a exigibilidade
suspensa, por força da “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial.” – ex vi do inc. V do art. 151 do CTN.
Por ambas essas razões, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036546/2002-87

Fl. 236
DF CARF MF
Original